Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011878-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANTONIO CARDOSO - CPF: 813.314.951-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PARTE NA ORIGEM – NEGADO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INSURGÊNCIA – INTERPOSTO AGRAVO INTERNO– AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO D
OS MEDICAMENTOS FORXIGA 10MG, FUMARATO BISOPROLOL 5MG E ATORVASTINA 40MG - DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO ESSENCIAL, DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO-DEPENDENTE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MÉRITO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ALTA COMPLEXIDADE –
DIRECIONA AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise.

2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá-MT, em face da decisão monocrática, disponível no ID n.
93901490, proferida por este Relator, no Agravo de Instrumento pretérito, na qual indeferi a tutela de urgência pleiteada. O agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer no 1010065-19.2021.8.11.0002, proposta por Francisco Antônio Cardoso, determinou o bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, a fim de garantir o medicamento do autor.

Argumenta que,
“o Agravante pretende reformar a decisão objurgada a fim de que a tutela de urgência seja indeferida, no tocante à determinação de bloqueio judicial das contas do Município / Agravante, em razão de que o medicamento não é padronizado na rede municipal; e que é da competência da União para incluir novos insumos nos protocolos clínicos do SUS; bem como do Tema 793/STF, quanto ao direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências; e bem assim, da gradação das obrigações dos entes públicos; e da Violação à separação dos Poderes.

Assevera que não restam dúvidas quanto a real probabilidade de provimento do agravo, com o consequente afastamento da responsabilidade do ente público municipal tendo em vista, um prejuízo de grande monta ao ente municipal, quando somados a este feito, as inúmeras decisões que atinge o Município de Cuiabá, em relação a área da saúde, quando não se respeita a repartição das competências administrativas na área da saúde, e bem assim, das finanças públicas, quando a decisão determina por igual a responsabilidade no pagamento das despesas de insumos.

Com base nestes fundamentos, pugna que se reconsidere a decisão monocrática atacada para deferir o efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento e no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão monocrática, atribuindo-se o efeito suspensivo pretendido.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 97734498), bem como contrarrazões ao agravo interno (id. 97743458), pleiteando pelo desprovimento dos recursos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça e pelo desprovimento do recurso. (id. 125045668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Inicialmente, cumpre pontuar que, estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise.

Pois bem.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer no 1010065-19.2021.8.11.0002, proposta por Francisco Antônio Cardoso, determinou o bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, a fim de garantir o medicamento do autor.

Em suas razões (id. 93182969), o agravante defende a inexistência de plausibilidade do direito em relação ao município que, apesar de ser solidariamente responsável pelo atendimento do direito a saúde da população, não possui responsabilidade pelo fornecimento de medicamento de alto custo, como o requerido no presente caso. Alega que o d. Juízo deve considerar que o medicamento pleiteado pelo agravado é de alto custo, de modo que não deve ser obrigado a fornecê-lo, por se tratar de obrigação do Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 de Repercussão Geral.

Vejamos a decisão agravada: (id. 59559318 autos referência):

“Vistos,

Em prosseguimento ao feito, constatou-se que os Requeridos não vêm cumprindo a decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos sub judice.

Nesse sentido, destaco que o fato de tratar-se de medicamento/insumo não disponibilizado pelo SUS não pode constituir óbice ao exercício do direito subjetivo à saúde, “consequência indissociável do direito à vida” (RE 271.286/RS), máxime porque não demonstrado ser o caso de medicamento experimental ou sem registro no país, somenos que sua aquisição exija dispêndio de vultosa quantia dos cofres públicos.

Outrossim, importa acentuar, no que tange à efetivação do direito à saúde, há competência comum de todos os entes da federação, existindo previsão expressa no art. 23, II, da CR/1988 quanto à responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios.

Em face da responsabilidade solidária dos entes federados pelo implemento de ações e serviços com vistas a assegurar o direito à saúde, é facultado ao cidadão exigir a efetivação do direito (que lhe é assegurado constitucionalmente) de um ou de todos os entes, em separado ou de forma conjunta, sem que lhe seja exigido perquirir quais as atribuições concernentes à União, aos Estados ou ao Município.

Aliás, em julgamento de questão relacionada ao fornecimento de medicamentos, a nossa Corte Máxima no julgamento do RE no 855.178, realizado sob o regime da repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde.

Eis a ementa do referido precedente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE no 855.178 RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015).

E, mais recentemente, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - INEXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS - MÉRITO - FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - BORTEZOMIB - CÂNCER - INEFICÁCIA DE TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - CACON'S - UNACON'S - COMPROVAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de prestar o serviço de saúde de forma gratuita, quando inexiste política pública específica para a disponibilização do tratamento médico vindicado, é de qualquer dos entes federativos, conjunta e solidariamente. Preliminar rejeitada. 2. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 3. Para os pacientes portadores de câncer, foi instituído tratamento gratuito e específico por meio dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e das Unidades de Alta Complexidade em Saúde (UNACONs), criados pelo SUS. 4. Comprovado que a paciente faz seu tratamento clínico em uma UNACON, que já foi submetida à quimioterapia sem êxito, e que não há outra opção de tratamento eficaz no SUS, o fornecimento do medicamento pelo ente estatal é medida que se impõe. 5. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.124153-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/0020, publicação da súmula em 24/01/2020).

Sendo assim, no caso em tela, o(s) Requerido(s) são responsáveis pela manutenção da vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo propiciar tais direitos mediante o custeio/fornecimento do medicamento/insumo pleiteado, qual seja,
Forxiga 10mg, Fumarato de Bisoprolol 5mg, e Atorvastatina 200mg
, conforme laudo médico acostado aos autos.

Posto isso, observo que constatada a necessidade de aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS em favor do paciente, ora demandante e, aliado ao custo do produto e logística na entrega do mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, a aquisição da medicação pleiteada se dará pela
Empresa UNIMED Distribuidora de Medicamentos.

Nesse sentido, destaco que por se tratar de medicamento/insumo de alto custo e não disponíveis a pronta entrega pelas empresas localizadas neste Estado, se faz necessária que a aquisição dos produtos ocorra em laboratórios farmacêuticos localizados em outros Estados da Federação, motivo pelo qual a previsão de entrega do medicamento sub judice na Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF é de 7 (sete) dias úteis. Decorrido este prazo, deverá a parte autora ser intimada para que, provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal, comprovando a entrega do produto, se dirija à SAF, para que seja realizada a dispensação do medicamento.

Assim, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses, atos que serão cumpridos pelo Gabinete.

Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros no 3366, bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira no 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizara a entrega da medicação.

Ademais, diante responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem em cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do paciente, devendo o mesmo adotar os procedimentos necessários para dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.

Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento/insumo ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

As providências necessárias.”

Pois bem. É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, se trata de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por FRANCISCO ANTONIO CARDOSO, por meio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, que visa o fornecimento dos medicamentos Forxiga 10mg, Fumarato Bisoprolol 5mg e Atorvastina 40mg, diante do diagnóstico de Hipertensão Essencial, Doença Isquêmica Crônica do Coração, Insuficiência Cardíaca e Diabetes Mellitus Não insulino-dependente (CID10- I.10, I.25, I.50 e E.11).

Extrai-se dos autos referência o documento de identificador n°52391716 - Memorando 093/2021OUVIDORIA/SAF/GBSA/EU/SES-MT oriundo da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso o qual consignou que referido medicamento tem como responsabilidade de aquisição e distribuição pelo ente público estadual, contudo, se encontra com o estoque desabastecido.

Embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática já houve o direcionamento da obrigação, visto que o próprio Estado foi omisso no fornecimento dos medicamentos, que é de sua competência, e o bloqueio atingirá os cofres estaduais.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do agravante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar os medicamentos prescritos.

Ante o exposto, DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento do Município de Cuiabá-MT, para reformar a sentença, em parte, e direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público estatal.

É como voto.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022